Tribunal: STF
Processo: MS 29460
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-11-07
Data de publicação: 2017-11-07

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TCU. PENSÃO. ALEGADA DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E À VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA.



    1. Não decadência do direito de impetrar mandado de segurança. Contra o absolutamente incapaz não corre o prazo decadencial (art. 208, c.c. o art. 198, I, do CC).



    2. O princípio da congruência deve ser interpretado em conjunto com o princípio da boa-fé (CPC, art. 322, § 2º).



    3. Não ocorrência de decisão surpresa, tendo em conta a manifestação da autoridade impetrada acerca da legislação aplicável. 



    4. Agravo a que se nega provimento.